Tribunal: TJPA
Processo: 0005730-53.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005730-53.2019.8.14.0036

APELANTE: LEIDINEY DE OLIVEIRA DE MELO

ADVOGADO DATIVO: MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (FURTO SIMPLES). ABSOLVIÇÃO. CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE DROGAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leidiney de Oliveira de Melo
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,
caput
, do Código Penal à sanção de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, por ele ter cometido o delito sob efeito de entorpecentes, nos moldes artigo 386, VI, do CPP (Num. 17574700 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 17574702 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 19855029 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

ABSOLVIÇÃO. CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE DROGAS
. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE

A defesa sustenta que o réu cometeu o crime sob efeito de substâncias de entorpecentes, não tendo controle de sua própria vontade, fazendo
jus
, assim à absolvição por ausência de culpabilidade.

Pois bem.

Para que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal.

(HC n. 118.970/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011); (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)

Ademais, o Código Penal brasileiro, em matéria de inimputabilidade e semi-imputabilidade, adotou o critério biopsicológico, que leva em conta tanto a saúde mental do agente, como a sua capacidade de apreciar a ilicitude do fato e de comportar-se de acordo com esse entendido, e, com efeito, demanda a produção de prova nesse sentido.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

(...) é fundamental que o agente, estando drogado à época do fato, perca a capacidade de entender o ilícito (inteligência) ou de comportar-se de acordo com o entendimento do ilícito (vontade). Há uma associação entre a análise do perito (o médico deve examinar o agente atestando a sua incapacidade em virtude do estado em que se encontra no momento do exame ou, se possível, à época do fato) e a avaliação judicial (o juiz analisa se o agente tinha condições psicológicas de, em virtude do estado descrito pelo médico, captar o ilícito e comportar-se de acordo com esse entendimento).

In casu
, não consta nenhuma prova indicando que o réu é dependente químico e que, por consequência disto, tem perturbação de saúde mental que o torna incapaz de entender o caráter ilícito do fato criminoso.

Por outro lado, o ora recorrente relatou em juízo que antes dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica e fez uso de substância entorpecente (mídia de Num.17574682), sendo este ato voluntário e não decorrente de caso fortuito ou força maior.

Desse modo, não há como acolher a pretensão recursal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE DROGAS. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1
. A prática de crime em estado de embriaguez voluntária ou entorpecido pelo uso de drogas ilícitas não exclui a imputabilidade penal, nos moldes do que prevê o artigo 28, II, do Código Penal.

2. É possível a fixação do regime semiaberto ao condenado a quatro anos de reclusão, portador de uma circunstância judicial desfavorável.

3. Dado parcial provimento ao recurso.

(TJ-MG - APR: 10382170118162001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018) (grifei)

PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGOS 45 E 46 DA LEI DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INGESTÃO DE DROGA DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL ACERCA DA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

1. Os artigos 45 e 46 da Lei de Drogas estabelecem, respectivamente, causas de exclusão de culpabilidade e de diminuição da pena vinculadas aos institutos da inimputabilidade e semi-imputabilidade penal, relacionadas, portanto, à capacidade do agente de compreender o ilícito perpetrado ou de se comportar conforme esse entendimento.

2. O reconhecimento da excludente de culpabilidade (art. 45) ou da causa de diminuição de pena (art. 46) pressupõe que os efeitos decorrentes do consumo de drogas tenham sido provenientes de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica no caso. Ao contrário, os réus, perante a autoridade policial, assumiram ser usuários de entorpecente, o que conduz à conclusão de que eventual ingestão de drogas antes da prática delitiva se deu forma voluntária, afastando a incidência das normas em comento.

3. O Código Penal brasileiro, em matéria de inimputabilidade e semi-imputabilidade, adotou o critério biopsicológico, que leva em conta tanto a saúde mental do agente, como a sua capacidade de apreciar a ilicitude do fato e de comportar-se de acordo com esse entendimento, e, com efeito, demanda a produção de prova técnica nesse sentido. Precedentes.

4. In casu, não fora realizado nenhum exame pericial capaz de atestar a alegada incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato praticado pelos apelantes. De todo modo, os depoimentos prestados pelos acusados ainda em sede inquisitiva apontam em sentido diametralmente contrário, dando conta de que o crime fora premeditado e que os agentes possuíam sim total consciência da ilicitude do fato quando da prática do delito de roubo. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-AM - APL: 02544970920118040001 AM 0254497-09.2011.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/08/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2018)

Outrossim, destaco que o magistrado sentenciante de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo pelo relato da vítima, de sua genitora (testemunha ocular) e confissão judicial do réu, tudo de acordo com o artigo 155,
caput
, do CPP, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024